Tribunal: TJES
Processo: 5001924-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001924-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
AGRAVADO: ROSIMARA GONCALVES DE LIMA NERES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA EFETIVA. PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO IRREGULARES DURANTE O CONCURSO PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO APLICADA. APARENTE ILEGALIDADE. ELEMENTOS DA MOTIVAÇÃO E DA FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE NÃO OBSERVADOS. CONDUTA DESCRITA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO POSSUI RESPALDO PARA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA E
PERICULUM IN MORA
AFERIDOS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas.

2
)
Na hipótese, após o município agravante ser instado, pelo GAECO do Ministério Público Estadual, a averiguar supostas irregularidades nos diplomas de graduação e pós-graduação apresentados pelos servidores durante o concurso público (nº 001/2015) para investidura em seus cargos, a Comissão constituída especificamente para esta finalidade constatou que os 02 (dois) diplomas de graduação apresentados pela agravada teriam irregularidades. Enquanto a graduação de Licenciatura em Pedagogia fela FANAN não ofereceria cursos EAD e estaria sob investigação do Ministério Público Estadual, a graduação de Licenciatura em Normal Superior pela UNITINS estaria desabilitada para ofertar cursos EAD desde 2009, circunstâncias estas que conduziram a Comissão Processante e o Prefeito do município agravante a aplicar a penalidade de demissão com base na suposta violação ao disposto no art. 163, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 016/2008, em virtude da eventual prática de crime contra a Administração Pública.

3)
Mesmo que o processo administrativo disciplinar tivesse supostamente comprovado que a agravada não preenche os requisitos para a investidura no cargo efetivo de MAPA Professor A – Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais do município de Marilândia-ES, por não possuir diplomas válidos que demonstrassem o nível de escolaridade e a formação exigidos, a circunstância de a recorrida ter apresentado os referidos diplomas durante etapa do concurso público, a princípio, não teria o condão de se amoldar na hipótese de demissão utilizada pelo município recorrente, qual seja, prática de crime contra a Administração Pública (art. 163, inciso I, da LCM nº 016/2008), uma vez que o fato imputado à recorrida, caso comprovado, se amoldaria ao crime de uso de documento ideologicamente falso (art. 304 do CP), que se insere na categoria dos “Crimes Contra a Fé Pública”, inexistindo subsunção a quaisquer dos delitos inseridos na categoria dos “Crimes Contra a Administração Pública” (arts. 312 a 359-H do CP).

4)
O processo administrativo disciplinar também não logrou êxito em demonstrar o dolo da servidora agravada em utilizar documento sabidamente falso para se beneficiar durante o transcurso do concurso público, uma vez que colou grau em sua segunda graduação (FANAN) em 2013 e o certame ocorreu apenas em 2015, de forma que, ao contrário de outras servidoras denunciadas, a recorrida não teria buscado a mencionada instituição de ensino para obter diploma de graduação irregular no escopo exclusivo de preencher os requisitos exigidos para a investidura no cargo de professora do qual foi demitida, até porque a primeira graduação de Licenciatura em Normal Superior (UNITINS) e as pós-graduações – Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil pela Faculdade Pitágoras de Linhares e Alfabetização e Letramento pela Faculdade Capixaba e Nova Venécia – também apresentadas já permitiriam a posse no referido cargo.

5
)
Se realmente, como a própria municipalidade assevera, o fato praticado pela agravada possui relação exclusiva com a sua investidura no cargo público, eventual reconhecimento de conduta indevida da recorrida, na condição de candidata do concurso, ensejaria o reconhecimento da ilegalidade da sua nomeação no cargo de professora o município recorrente e a consequente anulação deste ato administrativo, o que ocasionaria o desligamento da recorrida dos quadros da Administração Municipal. Todavia, como o município agravante optou por aplicar a pena de demissão à agravada com fulcro em crime contra a Administração Pública aparentemente inexistente, verifica-se a probabilidade do direito da recorrida em ver declarada a invalidade do seu ato de demissão, ante a aparente afronta aos elementos do ato administrativo da motivação e da finalidade.

6
)
Muito embora realmente haja um considerável lapso temporal entre o suposto ato administrativo ilegal (junho de 2020) e o ajuizamento da demanda originária (agosto de 2022) – houve até a propositura de ação idêntica anteriormente extinta precocemente –, o que, isoladamente, poderia afastar o
periculum in mora
, as circunstâncias de a autora ter perdido seu esposo em março de 2020, ter dado a luz ao seu filho mais novo em maio de 2020 e ter a necessidade de se mudar para o Estado de Rondônia em busca de socorro financeiro para subsidiar a criação de seus filhos – possui outra criança de 10 (dez) anos de idade –, tudo isso durante a pandemia provocada pela Covid-19, certamente contribuíram para a demora no acesso à Justiça em busca de sua reintegração ao cargo efetivo de professora.

7
)
Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de
Marilândia
-ES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia-ES (ID 4373843) que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada por
Rosimara Gonçalves de Lima Neres
em desfavor do recorrente (nº 5006349-24.2022.8.08.0014), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente municipal requerido que reintegre a autora no cargo efetivo de MAPA Professor A – Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

De acordo com os elementos que instruem o feito, Rosimara Gonçalves de Lima Neres, ora agravada, em junho de 2016, foi investida no cargo efetivo de MAPA Professor A – Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais do município de Marilândia-ES (ID 16736404), entretanto, após 03 (três) anos no exercício deste cargo e enquanto estava lecionando no colégio municipal Terezinha Simone Bonna Camatta, foi surpreendida com a instauração de procedimento administrativo disciplinar em seu desfavor (PAD nº 2416/2019), o qual visava apurar possíveis práticas irregulares à época da investidura no cargo, sendo constituída Comissão Permanente formada por 02 (dois) auxiliares administrativos e 01 (um) agente administrativo (ID’s 16736405, 4373850 – pgs. 8/9 –, 4679499, 4679500 e 4679501).

A instauração do mencionado PAD se deu em decorrência de ofício expedido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público Estadual noticiando sobre a operação “Mestre Oculto”, destinada a apurar possível crime na expedição de diplomas de graduação (ID 16736406).

Por ter sido apurado no PAD que agravada supostamente se utilizou de diplomas de graduação e especialização irregulares durante a segunda fase o concurso público, foi demitida, em junho de 2020, do cargo efetivo que ocupava no município agravante (ID 16736640) enquanto gozava de licença maternidade (ID 16736643) e estava de luto pelo óbito de seu esposo (ID 16736642).

Inconformada com esta decisão administrativa, a agravada ajuizou ação anulatória objetivando a concessão de tutela provisória para ser reintegrada no cargo efetivo do qual foi demitida, uma vez que não teria se utilizado do diploma expedido pela instituição de ensino investigada (FANAM) para obter pontuação na fase de títulos, sendo esta sua segundo graduação, tendo se valido apenas de sua primeira graduação (ID 4679509), a qual já bastaria para ingressar ao cargo por ela almejado, além de mencionar diversas irregularidades supostamente contidas no processo administrativo disciplinar, o que tornaria ilegal a sanção disciplinar que lhe foi imposta.

Sob os fundamentos que não teria sido demonstrado, durante o processo administrativo disciplinar, que a agravada de fato utilizou o diploma de sua segunda graduação para obter pontuação na fase de títulos do concurso público e que os diplomas da primeira graduação e da especialização já seriam suficientes para a investidura no cargo efetivo, bem como por vislumbrar possíveis vícios durante o procedimento administrativo – comissão processante não teria sido formada por servidores de hierarquia superior à da recorrida e ausência de oitiva de testemunhas arroladas pela agravada –, o julgador monocrático deferiu o pedido de tutela provisória, a fim de determinar à reintegração da autora ao cargo do qual fora demitida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente municipal requerido.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir, então, se a agravada logrou êxito em demonstrar na demanda originária a probabilidade do seu direito de ser reintegrada no cargo efetivo de MAPA Professor A – Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais do município de Marilândia-ES em decorrência de aparente ilegalidade na pena de demissão que lhe foi imposta.

Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas a respeito do fato imputado ao servidor público.

Em harmonia com tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
consoante a jurisprudência do STJ
, ‘o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’”
(AgInt no MS n. 25.589/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023, STJ).

Nesse sentido, inclusive, a respeito especificamente da sanção administrativa de demissão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 650, a qual dispõe que
“
A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.”
.

Na hipótese, após o município agravante ser instado, pelo GAECO do Ministério Público Estadual, a averiguar supostas irregularidades nos diplomas de graduação e pós-graduação apresentados pelos servidores durante o concurso público (nº 001/2015) para investidura em seus cargos, a Comissão constituída especificamente para esta finalidade constatou que os 02 (dois) diplomas de graduação apresentados pela agravada teriam irregularidades. Enquanto a graduação de Licenciatura em Pedagogia fela FANAN (ID 16736409) não ofereceria cursos EAD e estaria sob investigação do Ministério Público Estadual, a graduação de Licenciatura em Normal Superior pela UNITINS (ID 4679506) estaria desabilitada para ofertar cursos EAD desde 2009, circunstâncias estas que conduziram a Comissão Processante (ID’s 4373861 e 4373862) e o Prefeito do município agravante a aplicar a penalidade de demissão com base na suposta violação ao disposto no art. 163, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 016/2008
1
, em virtude da eventual prática de crime contra a Administração Pública (ID’s 4373862 e 4373863).

Mesmo que o processo administrativo disciplinar tivesse supostamente comprovado que a agravada não preenche os requisitos para a investidura no cargo efetivo de MAPA Professor A – Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais do município de Marilândia-ES, por não possuir diplomas válidos que demonstrassem o nível de escolaridade e a formação exigidos, a circunstância de a recorrida ter apresentado os referidos diplomas durante etapa do concurso público, a princípio, não teria o condão de se amoldar na hipótese de demissão utilizada pelo município recorrente, qual seja, prática de crime contra a Administração Pública (art. 163, inciso I, da LCM nº 016/2008), uma vez que o fato imputado à recorrida, caso comprovado, se amoldaria ao crime de uso de documento ideologicamente falso (art. 304 do CP
2
), que se insere na categoria dos “Crimes Contra a Fé Pública”, inexistindo subsunção a quaisquer dos delitos inseridos na categoria dos “Crimes Contra a Administração Pública” (arts. 312 a 359-H do CP).

Além de não se amoldar aos “Crimes Contra a Administração Pública”, conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
, o processo administrativo disciplinar não logrou êxito em demonstrar o dolo da servidora agravada em utilizar documento sabidamente falso para se beneficiar durante o transcurso do concurso público, uma vez que colou grau em sua segunda graduação (FANAN) em 2013 (ID 4373855 – pgs. 13/16) e o certame ocorreu apenas em 2015, de forma que, ao contrário de outras servidoras denunciadas, a recorrida não teria buscado a mencionada instituição de ensino para obter diploma de graduação irregular no escopo exclusivo de preencher os requisitos exigidos para a investidura no cargo de professora do qual foi demitida, até porque
a primeira graduação de Licenciatura em Normal Superior (UNITINS) e as pós-graduações –
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil pela Faculdade Pitágoras de Linhares e Alfabetização e Letramento pela Faculdade Capixaba e Nova Venécia – (ID’
s
16736411
e 4373854 – pgs. 6/13
)

também apresentadas
já permitiriam a posse no referido cargo
.

Neste ponto, é importante destacar o aparente equívoco da Comissão instituída pelo município agravante para examinar os diplomas apresentados pela agravada durante o concurso público de 2015, tendo em vista que a graduação em Licenciatura em Normal Superior pela UNITINS, utilizado pela recorrida para preencher o requisito de escolaridade e formação exigido para a investidura no cargo efetivo do qual foi demitida, foi obtida com sua colação de grau em 25/04/2008 (ID’s 16736408 e 4373854 – pgs. 2/5), isto é,
antes daquela instituição de ensino ter sua modalidade de curso EAD desabilitada (2009)
[ID’s 4373849 – pg. 17 – e 4373856 – pgs. 2/4], além de o
parquet
não ter mencionado esta Universidade como supostamente envolvida nas fraudes de emissão de diplomas.

Portanto, como bem ponderou o juízo
a quo
, o processo administrativo disciplinar sequer conseguiu demonstrar que o aparente único diploma irregular disponibilizado pela agravada durante o concurso público, correspondente a sua segunda graduação, teria sido, de fato, utilizado, na medida em que referido documento não era necessário para a recorrida demonstrar que preenchia os requisitos de formação e escolaridade exigidos para investidura no cargo efetivo de professora, considerando que esta também apresentou outro diploma de graduação e diplomas de 02 (duas) pós-graduação, bem como que aquele diploma irregular foi capaz de atribuir pontuação na fase de títulos, a qual era destinada apenas a cursos de especialização (pós-graduação), mestrado e doutorado,
o que, a princípio, descortina a ilegalidade de sua demissão pela suposta prática de crime contra a Administração Pública
.

Na realidade, caso a Administração Municipal tivesse comprovado, por meio de processo administrativo disciplinar, que a agravada não preencheu todos os requisitos básicos para a investidura no cargo público de professora daquela municipalidade, em virtude de conduta maliciosa, deveria ter, com base no seu poder de autotutela, reconhecido a ilegalidade da própria nomeação da recorrida e, consequentemente, anulado o ato administrativo que a nomeou no cargo público, nos termos das Súmulas nº 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal
3
.

Contudo, por via transversa, o município agravante optou por utilizar o mencionado processo administrativo disciplinar para aplicar a pena de demissão à agravada sem que houvesse, aparentemente, hipótese legal para justificá-la, uma vez que, de fato, a recorrida não teria praticado nenhuma infração funcional durante o exercício do cargo.

Se realmente, como a própria municipalidade assevera, o fato praticado pela agravada possui relação exclusiva com a sua investidura no cargo público, eventual reconhecimento de conduta indevida da recorrida, na condição de candidata do concurso, ensejaria o reconhecimento da ilegalidade da sua nomeação no cargo de professora o município recorrente e a consequente anulação deste ato administrativo, o que ocasionaria o desligamento da recorrida dos quadros da Administração Municipal. Todavia, como o município agravante optou por aplicar a pena de demissão à agravada com fulcro em crime contra a Administração Pública aparentemente inexistente, verifica-se a probabilidade do direito da recorrida em ver declarada a invalidade do seu ato de demissão, ante a
aparente
afronta aos elementos do ato administrativo da motivação e da finalidade
.

Não fosse o bastante, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar também permite aferir, desde já, que
houve aparente vício de motivação na imposição da sanção de demissão à agravada
, visto que o município agravante vinculou a aplicação desta penalidade ao fato de a recorrida supostamente ter se utilizado de diploma de graduação irregular para comprovar o preenchimento de requisito de investidura no cargo de professora ou para obter pontuação na fase de títulos do certame, circunstâncias estas, como visto, que aparentemente não foram comprovadas durante o transcurso do PAD.

A conclusão da municipalidade nesse sentido, aparentemente, decorreu de uma interpretação equivocada de todos os diplomas apresentados pela agravada durante o concurso público, pois, ainda que a graduação de Licenciatura em Pedagogia pela FANAM possa ter sido irregular, não houve a demonstração no PAD que este documento foi utilizado pela recorrida para conseguir se investir no cargo efetivo de professora ou para elevar sua pontuação na fase de títulos do concurso público, o que obstaria a imposição da pena de demissão por ausência de preenchimentos dos requisitos básicos para o exercício da aludida função pública ou por ter obtido pontuação superior indevidamente no certame, evidenciando a probabilidade do seu direito.

A princípio, também constato a presença do
periculum in mora
, pois, consoante bem expôs o magistrado
a quo
, a agravada vem experimentando prejuízos financeiros diariamente desde que foi demitida de maneira, aparentemente, ilegal pelo município agravante, na medida em que deixou de perceber sua remuneração pelo exercício do cargo efetivo de professora, encontrando-se atualmente desempregada (ID 16736102), tanto que postulou a benesse da gratuidade da justiça na demanda originária, tendo que se mudar para o Estado de Rondônia em busca do auxílio de seus familiares para ter como se sustentar, principalmente após o óbito de seu marido e o sequencial nascimento do filho, tudo em meio ao início da pandemia provocada pela Covid-19.

Muito embora realmente haja um considerável lapso temporal entre o suposto ato administrativo ilegal (junho de 2020) e o ajuizamento da demanda originária (agosto de 2022) – houve até a propositura de ação idêntica anteriormente extinta precocemente (ID’s 4373865 a 4373868) –, o que, isoladamente, poderia afastar o
periculum in mora
, as circunstâncias de a autora ter perdido seu esposo em março de 2020, ter dado a luz ao seu filho mais novo em maio de 2020 e ter a necessidade de se mudar para o Estado de Rondônia em busca de socorro financeiro para subsidiar a criação de seus filhos – possui outra criança de 10 (dez) anos de idade –, tudo isso durante a pandemia provocada pela Covid-19, certamente contribuíram para a demora no acesso à Justiça em busca de sua reintegração ao cargo efetivo de professora.

O tempo decorrido entre a ocorrência da demissão e o efetivo pedido de reintegração ao cargo público – pouco mais de 02 (dois) anos – não afastam o risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação a que está exposta a agravada diante das circunstâncias excepcionais que tangenciam o caso, não tendo o município agravante se desincumbido de seu ônus processual de comprovar que nesse período a recorrida passou a obter nova fonte de renda razoável que lhe permitiria aguardar o transcurso da demanda originária sem a necessidade de ser reintegrada ao cargo efetivo de professora para que pudesse ter o sustento digno de sua família.

Dessa forma, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, revela-se prudente preservar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para reintegrar imediatamente à agravada ao cargo público de professora de Marilândia-ES, ante a probabilidade do direito de reconhecer a ilegalidade da pena de demissão que lhe foi imposta, em decorrência da afronta aos elementos da motivação e da finalidade do ato administrativo, e diante do risco de dano grave a que está submetida por ter deixado de perceber sua remuneração.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que deferiu a tutela de urgência na demanda originária.

É como voto.

1
Art. 163: A demissão será aplicada nos seguintes casos: I: Crime contra a Administração Pública.

2

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

3
Súmula nº 346 do STF – A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 do STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.